Tribunal: TJBA
Processo: 8014606-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014606-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NORFLOR EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S/A Advogado(s): JULIANE NARCISO MENDES AGRAVADO: HILDIRAN JARDIM BRITO Advogado(s):AIALA RIBEIRO AMORIM, BRUNO REIS ALMEIDA, GILMAR PEDROSO DE ALMEIDA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DISCUSSÃO CONTRATUAL ALHEIA À LIDE PRINCIPAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Norflor Empreendimentos Florestais S. A. contra decisão que, nos autos da ação indenizatória nº 8000913-16.2021.8.05.0155, indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela agravante em face da empresa S & D Florestal Bioenergia Ltda. A agravante sustenta existir cláusula contratual que obriga a referida empresa a responder regressivamente por danos causados durante o transporte de madeira contratado. O juízo de origem indeferiu o pedido por entender que eventual direito de regresso deve ser exercido em ação autônoma, sob pena de prejudicar a celeridade processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC; e (ii) estabelecer se a agravante poderia, no presente caso, transferir responsabilidade à contratada com base em cláusulas contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 125, §1º, do CPC admite a denunciação da lide àquele que, por contrato, esteja obrigado a indenizar regressivamente a parte vencida, mas autoriza, em caso de indeferimento, o exercício do direito de regresso por ação autônoma. 4. A denunciação da lide não é obrigatória nem automática, devendo ser admitida apenas quando não acarretar prejuízo à celeridade e à eficiência da prestação jurisdicional. 5. A inclusão da S & D Florestal Bioenergia Ltda. no polo passivo, diante da necessidade de discutir cláusulas contratuais e subcontratações sucessivas, implicaria excessiva complexidade e atraso no julgamento da lide principal. 6. A jurisprudência do STJ veda a denunciação da lide quando a parte denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-a integralmente a terceiro (AgInt no AREsp 1.483.427/SP). 7. O indeferimento da denunciação não causa prejuízo à agravante, que poderá exercer eventual direito de regresso por ação própria, conforme previsão legal. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 125, II e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.09.2019, DJe 30.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.850.758/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30.08.2021, DJe 09.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8014606-08.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante NORFLOR EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S/A e como agravado HILDIRAN JARDIM BRITO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237